Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719812-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra decisão (ID 156887420) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida com a autora, no prazo de 02 dias, contados da intimação, sob pena de multa. Em suas razões (ID 46959024), alega que: 1) a renovação contratual depende de uma série de tramites internos que envolvem diversos setores, o que inviabilizou o cumprimento no prazo exíguo de 2 dias determinado pelo juízo; 2) não há prova da verossimilhança do direito da agravada; 3) não renovou a apólice ao final de sua vigência ante a ausência da aceitação pela parte agravada e por 3/4 dos segurados; 4) ao longo do ano de 2021 e 2022, iniciou contato com a corretora e com a Fundação para comunicar as alterações contratuais decorrentes dos reenquadramentos etários e tarifários, da atualização monetária aplicável e para apresentar as propostas de renovação e solicitar providências a serem adotada pela estipulante; 5) o contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo objeto da lide foi firmado por prazo determinado e renovado sucessivamente entre as partes; 6) jamais pretendeu alterar, rescindir ou cancelar unilateralmente a apólice; 7) todas as orientações, comunicações e documentações necessárias à renovação da apólice, inclusive o termo de anuência, foram enviadas à estipulante agravada em fevereiro de 2022, antes de finalizado o prazo de vigência; 8) o prazo para aceitação não foi respeitado e a assinatura foi realizada fora dos parâmetros legais pois realizada por apenas 3 pessoas; 9) se a seguradora for compelida a renovar apólice há o risco de desequilíbrio atuarial e prejuízo da própria massa segurada; 10) não há abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem a possibilidade de não renovação do seguro de vida em grupo, independentemente de ter havido sucessivas renovações anteriormente; 11) no seguro de vida em grupo não existe reserva ou provisão matemática, que é caraterística exclusiva de contratos de seguro de vida individuais vitalícios; 12) não há perigo de dano, pois o seguro com prazo determinado funciona em regime financeiro de repartição simples, no qual os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período; 13) há possibilidade de dano reverso; 14) o prazo para cumprimento de 2 dias é exíguo; 15) o valor da multa pelo descumprimento é excessivo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, dilatar o prazo para cumprimento em 30 dias, afastar as astreintes ou reduzi-las. Preparo recolhido (ID 46959046). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Paralelamente, existe risco de dano inverso. A controvérsia reside em definir a legalidade do término do contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes. De acordo com o agravante, a renovação não ocorreu por culpa do agravado, que não demonstrou a aceitação de 3/4 dos segurados. Por outro lado, a agravada afirma que não foi notificada e que não foi concedido prazo suficiente para os trâmites necessários à formalização da renovação. Assim, a legalidade da contratação precisa ser esclarecidas durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – afasta a plausibilidade das alegações da recorrente e impede a antecipação dos efeitos da tutela. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1700001, 07059637320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA PROVISÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 2. A necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de prova testemunhal, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímeis as alegações do Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar o descumprimento contratual alegado pelo Agravante e que sequer foi dado início à instrução nos autos de origem, incabível a antecipação da tutela pretendida, em vista da necessidade de aperfeiçoamento do contraditório. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido”. (Acórdão 1413002, 07359823320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022) Ademais, há o perigo de dano inverso caso não haja cobertura em razão da não renovação do contrato. Quanto à multa cominatória, o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). As astreintes devem ser fixadas em valor que estimule o cumprimento da obrigação; há que se observar a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a se evitar o enriquecimento ilícito terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico. A princípio, a fixação da multa cominatória, no valor diário de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator